Tribunal: TCU
Processo: 018.484/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em razão da paralisação das obras promovidas pela concessionária e simultaneamente aumento do valor do pedágio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Seccional de Mato Grosso do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS) em face de possíveis irregularidades decorrentes da paralisação das obras de duplicação da rodovia federal BR/163 promovida pela Concessionária MSVia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, nos termos do arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU; 9.2. informar à representante que a atuação da Agência Nacional de Transportes Terrestres sobre as possíveis irregularidades noticiadas é objeto de fiscalização pelo Tribunal de Contas da União nos processos de controle externo TC Processo 012.624/2017-9 (rel. Min. Bruno Dantas), TC Processo 010.222/2019-7 (rel. Min. Raimundo Carreiro), TC Processo 031.985/2016-5 (rel. Min. Augusto Nardes) e TC Processo 024.813/2017-6 (rel. Min. Bruno Dantas); 9.3. apensar definitivamente os autos desta Representação aos autos do TC Processo 010.222/2019-7 , rel. Min. Raimundo Carreiro, com fulcro nos arts. 36 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014; e 9.4. dar ciência deste Acórdão à Agência Nacional de Transportes Terrestres e à representante, informando que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.